Tribunal: TJSP
Processo: 2138936-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nunciação de obra nova. Recurso interposto em face da decisão liminar concedida, com fim de paralisar a construção. Decisão que busca evitar eventuais prejuízos às partes. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório, com elaboração da perícia técnica já deferida, para munir-se o d. Magistrado de maiores elementos de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nunciação de obra nova. Recurso interposto em face da decisão liminar concedida, com fim de paralisar a construção. Decisão que busca evitar eventuais prejuízos às partes. Oportuno aguardar-se a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório, com elaboração da perícia técnica já deferida, para munir-se o d. Magistrado de maiores elementos de convicção. Decisão mantida. Agravo não provido.